Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-28.2024.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000606-28.2024.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: HIAGO ALMEIDA MATOS SILVA

Advogado(s)
:
CAIO LUIZ BRITO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRITIBA. PROVA DE TÍTULOS. INDEFERIMENTO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E MOTIVAÇÃO ADEQUADA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piritiba contra sentença que concedeu segurança a candidato em concurso público para o cargo de Analista Administrativo, reconhecendo o direito à pontuação por experiência profissional e especialização indevidamente desconsideradas pela banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a via do mandado de segurança diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se houve ilegalidade no indeferimento da pontuação referente à experiência profissional e ao curso de especialização apresentados pelo impetrante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito e não se sustenta diante da prova pré-constituída constante nos autos.

4. A recusa da pontuação com base exclusivamente na ausência de nomenclatura idêntica ao cargo pretendido configura formalismo excessivo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e motivação administrativa.

5. A atuação do Judiciário não substitui o juízo técnico da banca, mas controla a legalidade e legitimidade do ato administrativo, especialmente quanto ao dever de motivação e observância dos princípios administrativos.

6. A especialização em Psicologia da Educação guarda pertinência com as atribuições do cargo, que exige formação superior em qualquer área, legitimando sua aceitação como título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
, com a manutenção integral da sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento
:
“1. A exigência de identidade literal de nomenclatura entre cargos para fins de avaliação de títulos em concurso público é ilegítima quando comprovada a compatibilidade funcional. 2. A ausência de motivação substancial no indeferimento de títulos viola os princípios da razoabilidade e da juridicidade, autorizando o controle judicial do ato administrativo. 3. É admissível o controle de legalidade de atos de banca examinadora quando constatado violação a princípios constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
8000606-28.2024.8.05.0197

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE PIRITIBA

e como apelado

HIAGO ALMEIDA MATOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22